Tribunal: TJMT
Processo: 1029342-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029342-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADRIELE RODRIGUES MARQUES - CPF: 033.677.951-86 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESPOLIO DE MARIA CARMELITA DUQUE registrado(a) civilmente como MARIA CARMELITA DUQUE - CPF: 140.427.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINO DA SILVA DUQUE - CPF: 460.672.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTINO CARMELITO DUQUE - CPF: 544.531.351-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGILSA RODRIGUES DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 015.729.061-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AGILSA RODRIGUES DE OLIVEIRA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE MARIA CARMELITA DUQUE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – URGÊNCIA – DEPÓSITO PRÉVIO – AVALIAÇÃO UNILATERAL – ART. 15 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 - REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A imissão provisória na posse é medida excepcional prevista no art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/41, condicionada à alegação de urgência e ao depósito do valor correspondente à indenização provisória.

2.
“IV - Não se verifica violação do art. 15, caput, do Decreto n. 3.365/1941, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com entendimento firmado nesta Corte Superior de que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência devidamente comprovada, prescinde da citação do réu, de avaliação prévia, de perícia judicial ou de pagamento integral da indenização. Precedentes (...).”
(AREsp n. 1.933.654/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021)

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIELE RODRIGUES MARQUES
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação de desapropriação para imissão na posse n. 1040440-12.2023.8.11.0041 ajuizado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a imissão provisória do agravado na posse da área de 271,08m2 (duzentos e setenta e um metros e oito centímetros quadrados), mediante depósito prévio do valor indicado na avaliação anexada à petição inicial.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que
“é posseira na área em comento desde o ano 2019, ou seja, aproximadamente 5 (cinco) anos”
, bem como
que “o imóvel expropriado é a sua única e exclusiva moradia”
.

Aduz que a decisão deve ser suspensa, pois o juízo
a quo
,
“antes de autorizar a imissão de posse, se baseando em laudo unilateral produzido diretamente por parte interessada, deveria ter nomeado perito para que fosse realizada a avaliação prévia do imóvel e, mediante depósito deste montante, aí sim a autorização a imissão da posse”
.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo não foi concedido (Id. 195432692).

Contrarrazões no Id. 203999193, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 214780652).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ADRIELE RODRIGUES MARQUES
contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação de desapropriação para imissão na posse n. 1040440-12.2023.8.11.0041 ajuizado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a imissão provisória do agravado na posse da área de 271,08m2 (duzentos e setenta e um metros e oito centímetros quadrados), mediante depósito prévio do valor indicado na avaliação anexada à petição inicial.

Pois bem.

Na decisão proferida, o juízo
a quo
assim consignou:

“In casu, o ente estadual pretende a tutela urgência para imissão na posse do imóvel que possui 271,08 m2 (duzentos e setenta e um metros e oito centímetros quadrados) a ser desmembrada de área maior matriculada sob no 3.757 do 7o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, em nome do requerido, com a finalidade de implementar o Rodoanel Viário do Contorno Norte.

É sabido que, nas ações de ação de desapropriação por utilidade pública, tal como a presente, a concessão da imissão provisória na posse do imóvel é possível antes mesmo da angularização do processo, desde que o expropriante alegue urgência e efetue o depósito do valor correspondente à indenização provisória.

Consoante disposição presente no art. 15, § 1o do Decreto-Lei n. 3.365/41, in verbis:

(...)

Desta forma, presente os pressupostos inserto no art. 13 do referido diploma legal, DEFIRO em caráter excepcional a imissão provisória do ESTADO DE MATO GROSSO 271,08 m2 (duzentos e setenta e um metros e oito centímetros quadrados) a ser desmembrada de área maior matriculada sob no 3.757 do 7o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, mediante o depósito prévio do valor total da avaliação indicada no ID. 132657636, sob pena de ineficácia da medida postulada.”

Pois bem.

Os argumentos apresentados pela agravante não encontram amparo na decisão agravada, que se limitou a apreciar o pedido de imissão provisória do agravado na pose do imóvel objeto do litígio.

O artigo 15 do Decreto-Lei no 3.365/41 permite a imissão provisória na posse mediante alegação de urgência e depósito do valor correspondente à indenização provisória. O d. Juízo
a quo
fundamentou a decisão com base na necessidade urgente da obra pública, que visa desafogar o tráfego e promover melhorias na infraestrutura rodoviária.

Eis o teor do art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/41,
in verbis
:

“Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1o A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito: (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956)

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956)

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956)

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956)

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. (Incluída pela Lei no 2.786, de 1956)

§ 2o A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956)

§ 3o Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória. (Incluído pela Lei no 2.786, de 1956)

§ 4o A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente. (Incluído pela Lei no 11.977, de 2009)”

Embora a agravante sustente a necessidade de perícia judicial prévia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste e. Tribunal de Justiça, é no sentido de que o valor apurado pelo ente público, desde que depositado previamente, é suficiente para a imissão provisória na posse, conforme previsto no art. 15, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/41.

Ademais, o c. STJ, no julgamento do REsp no 1.185.583/SP, firmou entendimento de que, na ausência de atualização do valor cadastral do imóvel, o juiz pode fixar o valor do depósito com base na valorização ou desvalorização posterior do imóvel. No caso em análise, o valor foi apurado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA/MT) e depositado pelo Estado de Mato Grosso, atendendo aos requisitos legais para a concessão da imissão provisória na posse.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECLARAÇÃO DE URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. DEFERIMENTO DA IMISSÃO NA PROPRIEDADE. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DEFINITIVA. CONDIÇÃO PARA IMISSÃO NA POSSE. RECEIO DE PREJUÍZO. PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR APURADO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 15 DO DECRETO N. 3.365/1941 NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por particulares, contra decisão interlocutória que deferiu ao ente federado a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação para viabilização de construção da Barragem Jucá, ante o depósito do valor indenizatório apurado administrativamente.

II - O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática.

III - Contrariedade aos arts. 489, §1°, VI, e 927, III, do CPC de 2015 não constatada, uma vez que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, em que pese em sentido diverso da pretensão dos recorrentes.

IV -
Não se verifica violação do art. 15, caput, do Decreto n. 3.365/1941, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com entendimento firmado nesta Corte Superior de que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência devidamente comprovada, prescinde da citação do réu, de avaliação prévia, de perícia judicial ou de pagamento integral da indenização. Precedentes (...).

V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”
(AREsp n. 1.933.654/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021)
[sem destaque no original]

“(...) A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral. (...)”
(AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)

“(...) O acórdão se encontra em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ e do STF. (...)”
(REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/04/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DEFERIDA –
DEPÓSITO REALIZADO NOS TERMOS DO ART. 15, §1o, DO DL 3.365/41 – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS - RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
O acórdão se encontra em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ e do STF
.” (REsp 1645610/RJ)”
(N.U 1002126-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)
[sem destaque no original]

Outrossim, os princípios da ampla defesa e do contraditório estão assegurados na Constituição Federal (art. 5o, LV) e foram respeitados pelo juízo
a quo
ao determinar a citação da agravante para apresentação de contestação. Ademais, a decisão não impede que a agravante questione o valor da indenização em momento posterior, conforme prevê o art. 12 do Decreto-Lei no 3.365/41.

A partir dessas premissas, a manutenção do
decisum
agravado é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e
,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024